Tribunal: STF
Processo: RE 88363
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATORIOS. SUA NÃO ABSORÇÃO PELOS
COMPENSATORIOS NEM PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DA CORREÇÃO
MONETÁRIA SIMULTANEA DAS QUANTIAS REFERENTES A OFERTA E A
INDENIZAÇÃO, PARA QUE SOBRE A DIFERENÇA INCIDA A VERBA DE HONORARIOS
ADVOCATICIOS.